Tribunal: TJMT
Processo: 0015949-17.2015.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015949-17.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALES PRATEIRO SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIMAR LOPES PESSOA (VÍTIMA), JOAO PAULO MESSIAS ALVES MARQUES - CPF: 700.579.271-89 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO (ART. 155, § 2º DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
.
POSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU QUE FURTOU CELULAR AVALIADO EM APROXIMADAMENTE R$ 110,00 (CENTO E DEZ REAIS), QUE FOI PRONTAMENTE DEVOLVIDO À VÍTIMA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. RECORRENTE QUE APARENTEMENTE NÃO POSSUI PERFIL VOLTADO À CRIMINALIDADE COMO MEIO DE VIDA. PRESENÃ DOS REQUISITOS OBJETIVOS ELENCADOS JURISPRUDENCIALMENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO PROVIDO
.

1.

As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, principalmente em se considerando a inexpressividade do bem subtraído [aproximadamente R$ 110,00 (cento e dez reais)], que foi prontamente devolvido à vítima em condições de uso, o réu ser primário e sem antecedentes, além da conduta ter sido praticada sem violência física ou moral a qualquer uma das partes envolvidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Talles Plateiro Souza contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Sinop/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto simples (art. 155, § 2º do Código Penal), à pena de 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 148229827).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer
a)
absolvição por atipicidade material da conduta (ID 148229835).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 148229837). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da irresignação (ID 152579179).

V O T O R E L A T O R

A instrução processual demonstrou claramente a materialidade e autoria do furto praticado pelo réu. Nesse sentido, restou comprovado que em determinado dia o recorrente pediu à João Paulo Alves para entrar em sua residência para beber água e utilizar o banheiro, quando então, ao sair, subtraiu o celular que estava em cima da mesa, retirando-se da casa após.

Ato contínuo, após a vítima Josimar Lopes perceber que seu aparelho móvel não estava mais no local, avisou então João Paulo que, na sequência, foi atrás do réu, momento então que este lançou o celular no chão. Em verdade, tal narrativa foi confirmada pela testemunha Abimael Reis, pela vítima e pelo próprio apelante, que afirmou que na época era drogadito e teria subtraído o telefone para trocar por entorpecentes, mas que se arrependeu posteriormente, foi internado e não usa mais nenhum tipo de droga.

Com efeito, em juízo, João Paulo afirmou que seu celular estava arranhado na lateral após ter sido jogado pelo réu, porém, não teve nenhum prejuízo em decorrência da atitude ilícita, visto que o aparelho estava funcionando perfeitamente. Ademais, não se olvida que a polícia civil avaliou indiretamente o telefone, atribuindo-lhe o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Assim, sabe-se que a aplicação do princípio da insignificância não poderá ocorrer em toda e qualquer infração, mas somente naquelas em que não merecem a atenção do direito penal – ramo mais violento do ordenamento jurídico. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal trouxe algumas balizas objetivas para se concluir pelo princípio da bagatela, conforme trecho a seguir:

(...) O Direito Penal deve ocupar-se apenas de lesões relevantes aos bens jurídicos que lhes são caros, devendo atuar sempre como última medida na prevenção e repressão de delitos, ou seja, de forma subsidiária a outros instrumentos repressivos.
II - No julgamento do HC 84.412/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos para a aplicação do princípio da insignificância.

Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(...) (HC 210996 AgR, rel. André Mendonça, rel. acórdão: Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023,
publicado em 15/03/2023
).

Consoante o exposto, verifica-se que, à luz dos elementos dos autos,
o caso é de incidência do princípio da insignificância
. Em verdade, as circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, principalmente em se considerando a inexpressividade do bem subtraído [aproximadamente R$ 110,00 (cento e dez reais)], que foi prontamente devolvido à vítima em condições de uso, o réu ser primário e sem antecedentes, além da conduta ter sido praticada sem violência física ou moral a qualquer uma das partes envolvidas.

Não se olvida aqui de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a aplicação do princípio quando o bem subtraído possuir valor superior à 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Todavia, a Corte Suprema já decidiu que tais considerações não são condicionantes à aplicação da bagatela, nestes termos:

(...)
A aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula apriorística, como a que limita a sua incidência a bens com valor inferior a 10% do salário mínimo
. A valia do bem deve ser aferida dentro de seu contexto de essencialidade, de forma individualizada. 4. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal. (...) (RHC 205902 AgR-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021,
publicado em 10/03/2022
).

Dessa sorte, como demonstrado acima, a conduta do réu possui mínima ofensividade, visto que a
res furtiva
foi prontamente recuperada pela vítima com alguns arranhões, mas em perfeito estado para utilização. De mesmo modo, embora reprovável que é a atitude de furtar, não se verifica a periculosidade social da ação, mas se vê a inexpressividade da lesão jurídica provocada – tanto é que sua pena restou aplicada tão somente em 10 (dez) dias-multa, pelo permissivo do art. 155, § 2º do Código Penal, tendo o juízo sentenciante reconhecido o pequeno valor do bem.

Por último, é de se notar que o furto foi praticado em 19 de agosto de 2015, sendo que após o fato o réu passou mais de 06 (seis) anos sem qualquer notícia de envolvimento em práticas delitivas. Em verdade, somente em 31 de março de 2022 é que ele novamente se envolveu em crime, inclusive sendo condenado nos autos 1006765-73.2022.8.11.0015 por lesão corporal em razão do sexo feminino (art. 129, § 13 do Código Penal), o que demonstra novamente não ser o réu possivelmente voltado à criminalidade como meio de vida.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a

provejo
, para reconhecer a incidência do princípio da insignificância, destacando o requisito negativo da tipicidade conglobante. Via de consequência, absolvo o réu do crime de furto a ele imputado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023